Tribunal: TCU
Processo: 013.106/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada em razão do item 9.1 do Acórdão 931/2016 TCU Plenário, em decorrência da utilização indevida de recursos federais oriundos da Lei 9.615/1998, alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva), e descentralizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) à CBH, para pagar as aludidas empresas sem que houvesse a efetiva comprovação da execução do objeto de cada contrato.

Inteiro teor:
Acórdão 5346/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação: a) a Luiz Roberto Giugni (XXX.367.558-XX) e à Hípica Arujazinho Eireli (17.771.001/0001-32), ante o recolhimento do débito solidário a eles aplicado pelo item 9.3 do Acórdão 7656/2020-TCU-Primeira Câmara ; e b) a Luiz Roberto Giugni (XXX.367.558-XX), ante o recolhimento da multa a ele aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 7656/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.106/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.954/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alegria Simoes Assessoria Equestre Ltda - Me (03.077.232/0001-36); Hípica Arujazinho Eireli (17.771.001/0001-32); Luiz Roberto Giugni (XXX.367.558-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Confederação Brasileira de Hipismo. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Antonio Eduardo Alegria Simoes, representando Alegria Simoes Assessoria Equestre Ltda - Me; Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF), Ana Paula Macedo Terra (121153/OAB-RJ) e outros, representando Confederação Brasileira de Hipismo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.